Tribunal: STF
Processo: ARE 1503975
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-09
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
''DECISÃO': 



    Trata-se de agravo interno interposto contra decisão da Presidência deste Tribunal que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo. 



    Acolho os argumentos aduzidos pela parte agravante, para reconsiderar a decisão agravada e julgar prejudicado o agravo interno.  



    Passo à análise do recurso extraordinário. 



    Trata-se de recurso extraordinário com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. Sustenta a indevida condenação em honorários nos termos realizados pelo acórdão recorrido.



    O Tribunal de origem deu provimento à apelação e à remessa necessária, bem como fixou “os honorários advocatícios de sucumbência sobre o valor da causa, nos percentuais mínimos previstos no § 3º do art. 85 do CPC, atualizado pelo IPCAE, a contar do ajuizamento”. 



    O Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 1.412.069 (Tema nº 1.255), reconheceu e existência de repercussão geral para a controvérsia acerca da “Possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes”. 



    Diante do exposto, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Publique-se.



    Brasília, 9 de agosto de 2024.



''Ministro' 'LUÍS ROBERTO BARROSO' 



''Presidente' 



Documento assinado digitalmente